Tribunal: TJBA
Processo: 8075306-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075306-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS Advogado(s): GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: CAMILLE FREITAS BRAZ SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MAIORES DE IDADE. PORTADORAS DE ANEMIA FALCIFORME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RENDA DO ALIMENTANTE INSUFICIENTE PARA ARCAR COM O PERCENTUAL FIXADO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE A obrigação alimentar devida aos filhos após a maioridade não é presumida, devendo ser comprovada a necessidade da manutenção dos alimentos, seja pela continuidade dos estudos ou pela impossibilidade de exercício de atividade remunerada. Não havendo provas suficientes de que a anemia falciforme que acomete as alimentandas as incapacita para o trabalho ou para a própria subsistência, mostra-se necessária a redução do percentual fixado, em observância ao binômio necessidade-possibilidade. O percentual de 45% dos rendimentos líquidos do alimentante revela-se excessivo diante de sua capacidade econômica comprovada nos autos, comprometendo sua própria subsistência. Agravo de instrumento provido em parte para reduzir o percentual de alimentos provisórios para 20% dos rendimentos líquidos do agravante. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8075306-81.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS e como Agravadas, JAMILLE FREITAS BRAZ SANTOS, CAMILLE FREITAS BRAZ SANTOS e KAUANE FREITAS BRAZ SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e, no mérito, DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora